Tribunal: TJDFT
Processo: 0739158-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739158-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA AGRAVADO: JEANE CAVALCANTE DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============ DECISÃO ============ Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA. contra a r. decisão (ID 139679238 autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença (no 0714926-77.2017.8.07.0001) proposto em face de JEANE CAVALCANTE DE SOUSA, determinou à exequente adequar os cálculos aos parâmetros do título judicial, sob pena de não recebimento. A agravante narra que almeja a percepção do crédito reconhecido em sentença, decorrente das parcelas inadimplidas, antes do ajuizamento e até a data do pleito de cumprimento da sentença, de contrato de compra e venda de imóvel, consistente em vaga de garagem. Nas razões recursais, defende a correção dos cálculos apresentados sustentando, em síntese, que: (i) sobre o valor inicial de R$ 5.600,14 aplicou-se juros de mora até junho de 2017, sendo que da citação (09/2017) até a data do cálculo (10/2022) passaram-se 62 meses, devendo incidir juros de 62% sobre o valor de R$ 5.600,14, corrigido pelo IGPM, e que não haveria sobreposição de juros; (ii) nas parcelas mensais e anuais vencidas no decorrer do processo (06/2017 até 10/2021) o cálculo teria observado os termos do contrato, com atualização pelo INCC, desde a data da assinatura, e pelo IGPM, a partir do Habite-se, com juros remuneratórios de 1% a partir do Habite-se, acrescido de juros moratório de 1% e multa de 10%. Nesses termos, pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, suspendendo-se a decisão objurgada até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão vergastada para se acolher o cálculo apresentado pela exequente. Preparo regular (ID 41438644). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Os autos originários tratam de cumprimento de sentença apresentado pela agravante em face da agravada em que a credora busca a satisfação da obrigação reconhecida em título judicial. Para tanto, elaborou os cálculos acostados no ID 13947455 dos autos originais. Para melhor compreender a demanda, necessário se faz a transcrição dos dispositivos da sentença e do acórdão exequendos: “Por todo o exposto, resolvo o mérito da lide, art. 487, I do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial. CONDENO a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 5.600,14, mais os valores das parcelas vencidas no decorrer da lide até a presente data, em valor a se corrigido e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação, mais multa de 2%. Pela sucumbência, CONDENO a ré ao pagamento das custas do processo e honorários de advogado, que fixo em 10% do valor da condenação. Suspendo a exigibilidade da verba pois litiga a ré amparada pela gratuidade de justiça.” “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao apelo, para reformar a sentença tão somente para condenar a ré apelada ao pagamento das parcelas vencidas no decorrer da lide, até a satisfação integral da obrigação ou extinção do cumprimento de sentença. Majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o do CPC.” No tocante ao montante vencido, verifica-se que a r. sentença foi explícita ao condenar a ré ao pagamento do valor nominal de R$ 5.600,14 (cinco mil seiscentos reais e quatorze centavos), a ser corrigido e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação, mais multa de 2%. Da mesma forma, compulsando-se os autos, constata-se que a importância da condenação referente ao montante vencido corresponde ao quantum apontado pela própria autora na ação de conhecimento, conforme a tabela juntada no ID 7951242dos autos de origem, que contém o “cálculo do atraso”. Ainda, a agravante expressamente discorre nas razões recursais que elaborou o cálculo da parte relativa ao valor vencido inicialmente com incidência de “índice IGPM na data da citação”, mais “IGPM na data (08/2022)”, mais “IGPM desde o Habite-se até o mês atual”, apontando um “Total corrigido”, sobre o qual ainda acrescentou juros de 1%, mais o “Valor dos Juros Remuneratórios” e, dessa soma, acresceu “Multa 2%”. Por outro lado, o cálculo formulado pela Contadoria Judicial do valor da condenação (ID 32622574 dos autos de origem) não aplica os citados indicadores descritos pela exequente. Esta breve descrição dos elementos dos autos denota que, ao menos em juízo de cognição sumária e em relação ao montante vencido reconhecido no título judicial, a exequente/agravante descumpriu o comando exequendo, apresentando cálculos que destoam da determinação judicial, por fazer incidir índices não concedidos à exequente. No mesmo sentido explicitou a decisão agravada, que merece ser transcrita para complementar a fundamentação da presente, in verbis: “Quanto aos valores vencidos, verifica-se que a exequente incidiu encargos moratórios sobre valor que já computava encargos moratórios, o que enseja sobreposição de encargos. Em relação às parcelas vincendas, a exequente incidiu diversos índices de correção monetária (IGPM e INCC) e, pior, também de forma sobreposta. Ademais, a exequente aplicou juros remuneratórios, que não possuem previsão na sentença. A sistemática adotada desborda excessivamente da forma de cálculo acostada à petição inicial (ID. 7951242 - Pág. 1) e que justificou a prolação da sentença. O método utilizado gerou um valor de R$81.352,15, em razão da inadimplência de prestações de contrato de compra e venda de vaga de garagem, adquirida pelo preço de R$17.300,56, sem computar honorários e multa do art. 523 do CPC.” Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator